Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. RAZÕES DA APELAÇÃO. PETIÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ANULAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC.

1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado nas razões da apelação não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos.
3. Tendo em vista que processos anteriores reconheceram a anulação de venda de imóvel por simulação, que possui efeito erga omnes e ex tunc, consequentemente todos os possíveis negociadores do bem são atingidos.
4. No presente caso, os autores objetivam a declaração de existência do negócio jurídico de aquisição de imóvel, sobre o qual os alienantes perderam sua propriedade em razão da anulação de negócio jurídico por simulação, configurando assim violação à coisa julgada.
5. Preliminar de ofício de não conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.